Tribunal: TJMT
Processo: 1027040-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027040-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA MARIA DUTRA DE SOUZA ROZEIRA registrado(a) civilmente como MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GOMES MIRANDA - CPF: 140.755.631-20 (EMBARGANTE), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1027040-83.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CARLOS GOMES MIRANDA

EMBARGADO: BANCO RCI BRASIL S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - ANÁLISE ADEQUADA DAS PROVAS E TESES JURÍDICAS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita em agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos essenciais (declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários) e em contradição ao não enfrentar adequadamente a tese de error in procedendo pela inobservância do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente o indeferimento do benefício da justiça gratuita com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente da Cédula de Crédito Bancário, onde consta que o embargante possui renda mensal/faturamento de R$ 8.600,00 e contratou empréstimo no valor de R$ 55.380,00.

5. Não há omissão quanto à análise dos extratos bancários, tendo o acórdão expressamente consignado que "os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira considerável, o que não se coaduna com a alegada situação de miserabilidade".

6. Quanto à declaração de isenção de imposto de renda, o acórdão manifestou-se afirmando que "o agravante não trouxe aos autos comprovação inequívoca de tal condição, limitando-se a alegar genericamente que estaria dispensado da declaração".

7. No tocante à alegada violação do art. 99, § 2º, do CPC, o acórdão foi claro ao afirmar que a intimação prévia para comprovação da hipossuficiência "se mostra dispensável quando já existem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência", citando precedente do STJ (AgInt no REsp n. 2035518/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão analisa todos os documentos e argumentos relevantes para a formação do convencimento do órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.

3. A intimação prévia para comprovação da hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC) é dispensável quando já existem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

JOSE CARLOS GOMES MIRANDA
interpõe
recurso de embargos de declaração (ID nº 336272883), objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 333560869, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não analisou documentos essenciais juntados aos autos, especificamente: a) Declaração de Isenção de Imposto de Renda e, b) os extratos bancários e contas de consumo que demonstrariam sua situação de endividamento.

Aduz, também que o acórdão foi omisso e contraditório ao não enfrentar adequadamente a tese de error in procedendo pela inobservância do art. 99, § 2º, do CPC, deixando de realizar o necessário cotejo analítico entre a jurisprudência que ampara sua pretensão e aquela utilizada para negá-la.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Contrarrazões no ID nº 339353865 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática, fundamentou adequadamente o indeferimento do benefício da justiça gratuita com base em elementos concretos extraídos dos próprios autos, notadamente da Cédula de Crédito Bancário nº 00602905095, onde consta que o embargante se qualifica como
“[...] MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MÁQUINA/AUTÔNOMO" com "Renda Mensal/faturamento R$ 8.600,00", tendo contratado empréstimo no valor de R$ 55.380,00 com o banco recorrido em 26/07/2023, comprometendo-se ao pagamento de 60 parcelas mensais de R$ 1.632,55 [...]
.” (Sic. ID nº 333560869).

O acórdão expressamente consignou que
“[...] tais elementos, por si só, são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pois revelam capacidade econômica incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais [...].”
(Sic. ID nº 333560869)

Ademais, o julgado também analisou a alegação de que os extratos bancários comprovariam a hipossuficiência do embargante, afirmando que
“[...] os extratos bancários apresentados demonstram movimentação financeira considerável, o que não se coaduna com a alegada situação de miserabilidade [...].”
(Sic. ID nº 333560869)

Quanto à declaração de isenção de imposto de renda, o acórdão também se manifestou, consignando que
“[...] o agravante não trouxe aos autos comprovação inequívoca de tal condição, limitando-se a alegar genericamente que estaria dispensado da declaração por auferir rendimentos mensais inferiores a dois salários-mínimos, o que contradiz frontalmente a renda declarada no contrato de financiamento [...].”
(Sic. ID nº 333560869)

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou todos os documentos e argumentos relevantes para a formação do convencimento do órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

No que tange à alegada omissão e contradição quanto à tese de error in procedendo pela inobservância do art. 99, § 2º, do CPC, o acórdão foi claro ao afirmar que
“[...] a despeito de o art. 99, § 2º, do CPC/15 estabelecer que o juiz deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, tal providência se mostra dispensável quando já existem nos autos elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, como ocorre no presente caso [...].”
(Sic. ID nº 333560869)

Para corroborar tal entendimento, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2035518/MT), demonstrando a adequação da decisão à jurisprudência da Corte Superior.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026